Tribunal: TJPA
Processo: 0805112-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805112-18.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: DENIVALDO ALVES DE SOUZA, DEBORA CARDOSO SILVA

AUTORIDADE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805112-18.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

AGRAVANTE: DENIVALDO ALVES DE SOUZA

AGRAVANTE: DEBORA CARDOSO SILVA

ADVOGADO: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES – OAB/PA 6.942

AGRAVADA: ELETRONORTE - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA INUNDAÇÃO SUPOSTAMENTE PROVENIENTE DA LIBERAÇÃO DE ÁGUAS DO RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DE TUCURUÍ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 2 SALÁRIOS-MÍNIMO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL interposto por DENIVALDO ALVES DE SOUZA e DEBORA CARDOSO SILVA, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. nº 5308991 – Páginas 240-242, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para fins de compensação mensal no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pelos danos ocorridos em sua propriedade, decorrentes de inundação causada pela cheia do Rio Tocantins, supostamente em razão do aumento exagerado das vazões do reservatório da Hidrelétrica de Tucuruí, operado pela agravada, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta pela Agravante em desfavor de ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Proc. nº 0803925-85.2021.8.14.0028).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 5308990 os Agravantes se insurgem contra o interlocutório objurgado afirmando que a decisão agravada viola o art. 489, incisos IV e V do CPC, na medida em que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, bem como, que deveria o magistrado ter designado audiência de justificação prévia antes de indeferir a tutela antecipada.

Afirmam restar configurado o nexo causal entre a inundação causadora dos danos e a atividade da ré, conforme conclusões dos estudos de consultores privados e das Notas Técnicas elaboradas pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), ó r g ã o d o M i n i s t é r i o d a D e f e s a ( N o t a s T é c n i c a s n ° 3 / S E O P E B E / C R B E / D I G E R / C E N S I P A M / S G / M D / 2 0 2 1 e n ° 1 0 / S E O P E BE/CRBE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2020).

Ao final, pugnam pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado à Agravada pagar mensalmente aos agravantes, o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e assim minimizar os prejuízos diários que vem sofrendo.

Em decisão monocrática de id. 9876826, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 10408217.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar a agravada ao pagamento de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais em favor dos agravantes, devido aos supostos dos danos materiais sofridos em razão do aumento exagerado das vazões do reservatório da Hidrelétrica de Tucuruí, operado pela agravada.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, não é possível constatar a existência do dano causado aos autores, muito menos quantificá-lo, atribuindo-lhes dois salários-mínimo mensal, eis que não se pode atribuir indenização sem a certeza da existência e da extensão do dano.

Além disso, ausente o perigo da demora, tendo em vista que o fato ocorreu no ano de 2020, evidenciando a ausência de dano iminente ou de urgência.

Outrossim, existe o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão no primeiro grau, eis que o demandante é economicamente hipossuficiente, motivo pelo qual foi deferida os benefícios da justiça gratuita pelo juiz de piso, o que denota que não terá condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias recebidas.

Portanto, diante da irreversibilidade da medida e ainda, considerando que o pleito indenizatório requer ampla dilação probatória perante o juízo de 1º grau, com efetiva comprovação do dano material, entende que, nesse momento embrionário do processo, não se revela provável o pedido antecipação da tutela.

Assim, demandando a questão de maior análise, ao crivo do contraditório, não merece reparos a decisão a quo, que por ora indeferiu o pedido de antecipação da tutela sem designar a realização de audiência de justificação prévia, a qual é faculdade do juiz nos termos do art. 300, §2º do CPC.

Por fim, não vislumbro violação ao artigo 489, incisos IV e V do CPC, na medida em que a decisão agravada, apesar de concisa, deixa claro o motivo do indeferimento da tutela de urgência requerida, sendo despicienda a apreciação de todos os argumentos apresentados na exordial, quando o magistrado encontrar fundamentos suficientes para embasar o convencimento firmado, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 585 do STJ).

ISTO P
OSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, a interposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/09/2022